Tribunal: TJMT
Processo: 1000532-36.2023.8.11.0044
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000532-36.2023.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil e Consumidor. Recurso de Apelação. Ação Regressiva de Ressarcimento. Responsabilidade Objetiva da Concessionária de Energia Elétrica. Danos Materiais. Ausência de Prova do Nexo Causal. Relatório Técnico Indicando Regularidade no Fornecimento de Energia. Força Maior. Descarga Atmosférica. Improcedência dos Pedidos. Sentença Reformada.
Recurso Provido
.

I.
Caso em Exame

1.

Recurso de Apelação interposto por Concessionária de serviço público em virtude da sentença que julgou procedente ação regressiva movida por Seguradora, condenando-a ao ressarcimento dos danos materiais alegadamente causados por oscilação na rede elétrica.

II.
Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nexo causal entre os danos alegados e eventual falha na prestação do serviço de energia elétrica; (ii) determinar se há excludente de responsabilidade em razão da ocorrência de força maior.

III.
Razões de Decidir

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, exigindo prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o prejuízo alegado.

4.

Os laudos técnicos apresentados pela Seguradora embora constituam prova, não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária.

5.

O Relatório técnico produzido pela Concessionária atestou a regularidade do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora no período indicado, afastando a ocorrência de oscilações, interrupções ou perturbações na rede.

6.

O mesmo relatório descartou a hipótese de descarga elétrica atmosférica (DEA) no local e data do suposto sinistro, indicando inexistência de anormalidades no serviço prestado.

7.

A Segurada indicou, ao comunicar o sinistro, que os danos foram causados por descarga elétrica atmosférica, evento considerado força maior e apto a afastar a responsabilidade da concessionária.

8.

A produção de prova pericial direta nos equipamentos danificados tornou-se inviável, pois os bens não estavam mais disponíveis para exame, impossibilitando a verificação da alegada queima por oscilação na rede elétrica.

9.

A inexistência de prova técnica conclusiva sobre o nexo causal e a configuração de força maior afastam o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica.

IV.
Dispositivo e Tese

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A responsabilidade objetiva da Concessionária de energia elétrica exige prova inequívoca do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e os danos alegados. 2. Os laudos técnicos unilaterais embora constituam prova, não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária. 3. A ocorrência de força maior, como descargas atmosféricas, afasta a responsabilidade da Concessionária por danos elétricos, rompendo o nexo causal necessário à configuração da obrigação de indenizar.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 188; TJMT, RAC 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 11.11.2020; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 12.06.2024; TJRS, Apelação 50018790220188210022, Rel. Niwton Carpes da Silva, 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1000532-36.2023.8.11.0044

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 1a Vara da Comarca de Paranatinga que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, julgou procedente o pedido formulado por
Tókio Marine Seguradora S.A.
e condenou a Concessionária de Serviço Público a ressarcir o valor de R$ 15.376,15 (quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos), além de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Em suas razões, a Recorrente alega cerceamento de defesa, pois não foi realizada perícia técnica nos equipamentos danificados, uma vez que a Apelada não guardou os bens.

Sustenta que a condenação está fundada em laudos unilaterais, genéricos e inconclusivos, sem respaldo técnico adequado para comprovar o nexo causal entre os danos e eventual falha na prestação do serviço.

Afirma ainda que os documentos apresentados indicam descarga elétrica atmosférica como causa do dano, o que configura força maior e afasta sua responsabilidade. Destaca que não há prova de falha no fornecimento de energia e insiste na tese de culpa exclusiva do consumidor por eventuais problemas nas instalações internas.

Sob tais argumentos, requer a reforma da sentença para reabertura da instrução e realização de perícia técnica, ou, caso não seja possível, pugna pela improcedência dos pedidos, em virtude da falta de provas do nexo causal e a responsabilidade da Concessionária.

Contrarrazões no ID. 261734769.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Tókio Marine Seguradora S.A. ajuizou Ação Regressiva de Ressarcimento em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., sob alegação de que firmou Contrato de Seguro (Apólice n. 05976373) com Palmira Trevisan, pelo qual se obrigou a pagar indenização ou reembolsar na hipótese de sinistros.

Aduziu que, em 24/12/2022, a Segurada comunicou a sobrecarga de energia ocorrida na rede elétrica, que danificou diversos bens eletrônicos que guarneciam sua residência.

Afirmou que, ao receber o aviso de sinistro, iniciou minuciosa investigação por meio de empresa especializada sobre os fatos e circunstâncias relatadas pela Segurada, a qual, depois de examinar pormenorizadamente os bens e verificar a causa dos danos, elaborou e emitiu parecer técnico informando que ocorreu oscilação na corrente elétrica e que o prejuízo de Palmira Trevisan foi de R$ 15.376,15 (quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos).

Requereu a condenação da Concessionária de Serviços Públicos ao pagamento da quantia acima mencionada, a fim de reembolsá-la pelos valores despendidos.

Em defesa, Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. alegou ausência de documentos essenciais à propositura da Ação, tais quais as Condições Gerais e Especiais do Seguro, o que impede a análise dos termos da cobertura contratual.

No mérito, sustentou a inexistência de nexo causal entre os danos alegados e qualquer falha na prestação do serviço de energia elétrica, pois os laudos técnicos são unilaterais, não assinados por profissionais devidamente qualificados e não submetidos ao contraditório.

Forte nesses argumentos, requereu a extinção da Ação sem resolução de mérito, por falta de documentos essenciais, ou, subsidiariamente, a improcedência total do pedido.

Após a análise do conjunto fático-probatório, o Juiz julgou procedente o pedido e condenou a Requerida ao ressarcimento dos prejuízos suportados pela Autora, no importe de R$ 15.376,15 (quinze mil, trezentos e setenta e seis reais e quinze centavos).

Inconformada, Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. interpôs este Apelo em que suscita preliminar de cerceamento de defesa, pois não foi realizada perícia técnica nos equipamentos danificados. No mérito, defende a inexistência do dever de indenizar.

Expostos os fatos e atos processuais, passo à análise das razões recursais.

De início, ressalto que a preliminar de cerceamento de defesa arguida pela Apelante será apreciada em conjunto com mérito. Isso porque, o argumento de que a não realização de prova técnica comprometeu a ampla defesa e o contraditório está diretamente relacionada à análise da suficiência do conjunto probatório acerca do nexo de causalidade e responsabilidade pelo evento danoso.

Em outras palavras, haja vista que a questão está intimamente vinculada ao exame da robustez das provas e da necessidade de instrução complementar, revela-se mais adequado o seu enfrentamento no mérito, onde será avaliada de forma integrada à fundamentação que embasa a solução da controvérsia.

Isso esclarecido, relembro que a responsabilidade da Concessionária de energia elétrica é objetiva, nos moldes do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, e do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor; logo, para que seja responsabilizada, deve existir prova do dano e do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e dano.

No caso, a Seguradora instruiu sua pretensão com laudos técnicos elaborados de forma unilateral, os quais apontam que a causa dos danos teria sido uma sobrecarga na rede elétrica. No entanto, tais documentos, embora constituam prova, não são suficientes, por si sós, para comprovar o nexo causal entre o evento e uma falha na prestação do serviço pela concessionária, em especial porque a Recorrente fez prova em sentido contrário.

Com efeito,
neste caso
a Apelante foi diligentemente e trouxe aos autos Relatório Técnico EMT, elaborado por equipe especializada e capacitada, nos quais ficou expressamente atestada a inexistência de quaisquer oscilações, interrupções ou perturbações no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da segurada, na data do suposto sinistro.

Ademais, o referido relatório também afastou a possibilidade de ocorrência de descarga elétrica atmosférica (DEA) no período e local indicados, atestando a normalidade operacional do sistema e a inexistência de anormalidades no serviço prestado.

Tal documento possui presunção de veracidade e legitimidade, sobretudo por ter sido elaborado de forma técnica, em tempo oportuno e por profissional habilitado, sem que tenha sido desconstituído por prova técnica superior ou elementos concretos capazes de infirmar seu conteúdo.

Assim, diante da fragilidade das provas apresentadas pela Apelada, que se limitou a laudos unilaterais e documentos internos, sem o necessário rigor técnico e metodológico, e considerando a existência de documentos técnicos da Concessionária que atestam a regularidade do fornecimento de energia no período em análise, não se pode impor à Distribuidora de energia o ônus de indenizar por danos cuja origem não foi suficientemente comprovada.

Ademais, cumpre ressaltar que a realização de perícia técnica nos equipamentos supostamente avariados, embora requerida, mostrou-se absolutamente desnecessária e inviável, vez que os bens não mais se encontravam disponíveis para exame, circunstância que esvazia por completo a utilidade da prova pretendida.

E mesmo que estivessem, a falta de elementos mínimos a indicar a ocorrência de anomalia na rede de energia — devidamente afastada pelos relatórios técnicos apresentados pela própria concessionária — torna a perícia dispensável diante da inexistência de pressuposto fático concreto que a justificasse.

A produção de provas deve obedecer aos critérios de utilidade e necessidade, ou seja, não é necessária a movimentação da máquina judiciária para apurar fatos que, por outros meios de prova idôneos, já se mostram suficientemente esclarecidos ou descartados, tal qual este caso.

Acrescente-se, ainda, que a própria Segurada, ao comunicar o sinistro à Seguradora, indicou como possível causa dos danos a Descarga Elétrica Atmosférica (DEA), evento caracterizado como força maior, apto a afastar a responsabilidade da Concessionária, por romper o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil objetiva.

A jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais é pacífica ao reconhecer que a ocorrência de fenômenos naturais, imprevisíveis e inevitáveis, como descargas atmosféricas, constitui excludente de responsabilidade. Para ilustrar:

DIREITO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE OSCILAÇÕES NA REDE. FORÇA MAIOR E AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA CONCLUSIVA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

(...)

Demonstrada a ocorrência de força maior (descargas atmosféricas), afastando o nexo causal para três dos eventos descritos.

Laudo técnico apresentado pela seguradora em relação ao segurado Diego Mariano Seeger Aguirre é insuficiente, pois não atesta, com rigor técnico, a origem dos danos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.

Tese de julgamento: “A ocorrência de força maior e a insuficiência de prova técnica afastam a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos alegados em ação regressiva de ressarcimento.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 349 e 786; CDC, arts. 14 e 22.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 188; TJMT, RAC 1017282-35.2017.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 11.11.2020; TJMT, RAC 1036595-69.2023.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 12.06.2024. (TJMT. RAC. N.U 1001773-54.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 09/02/2025).

APELAÇÃO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE DANO MATERIAL E MORAL. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. QUEIMA DOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS CAUSADOS POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. (...) 4) Os laudos que instruíram a regulação de sinistro consignam que os equipamentos de propriedade do segurado não sofreram avarias em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica, mas em face de descargas atmosféricas/naturais, consoante se verifica do laudo juntado no evento 29, LAUDO 1. 5) Assim, inexistindo comprovação do ato ilícito praticado pela parte ré, consubstanciado na prestação defeituosa do serviço de fornecimento de energia elétrica, a manutenção da sentença de improcedência do pedido, deve ser afastado o dever de indenizar. APELAÇÃO PROVIDA. (TJRS - Apelação: 50018790220188210022 OUTRA, Relator: Niwton Carpes da Silva, Data de Julgamento: 23/11/2023, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 28/11/2023).

Portanto, à luz do conjunto probatório dos autos, fica evidenciado a
inexistência
de elementos suficientes que justifiquem a condenação da Apelante. Ao contrário, diante da falta de provas robustas quanto ao nexo causal e da existência de documentos técnicos demonstrando a regularidade da prestação do serviço, impõe-se a reforma integral da sentença, sob pena de responsabilizar indevidamente a concessionária por evento cuja origem não foi satisfatoriamente comprovada.

Pelo exposto,
dou provimento ao Apelo
interposto pela Energisa Mato Grosso – Distribuidora De Energia S.A. e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial e condeno a Seguradora Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Não há falar em majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC), diante do provimento do Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025